Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA COMPANHIA AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DO ALEGADO INGRESSO NA SOCIEDADE. QUESTÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APARENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratando-se de recuso contra decisão denegatória de antecipação de tutela, para a reforma do decisum é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

2. Quanto à probabilidade do direito vindicado, não assiste razão à agravante, ao menos nessa fase preliminar do processo, quando afirma ter comprovado documentalmente a condição de acionista da agravada, pois não consta prova que torne verossímil a alegação de que houve a conclusão da alienação de ações entre as partes, sendo que a recorrente não comprova ter dado cumprimento à obrigação que teria assumido em troca da participação acionária, e sequer esclarece minimamente qual o motivo pelo qual a agravada teria se recusado a proceder a formalização da relação jurídica societária.

3. Mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, que reputou inviável a pronta concessão da pretensão deduzida em juízo em favor da agravante, sem que seja assegurado à agravada o direito ao contraditório e à ampla defesa, notadamente por ser se tratar de medida antecipatória satisfativa e com potenciais feitos irreversíveis, o que é vedado pelo do art. 300, § 3o, do CPC.

4. Também não se constata periculum in mora que justifique a concessão da medida liminar vindicada. pois apesar de a agravante alegar que pretende obter o imediato ingresso nos quadros de acionistas da empresa agravada, não houve indicação de qualquer fato ou circunstância específica passível de caracterizar de urgência, o que seria necessário para a concessão da medida liminar vindicada, especialmente diante da constatação de que a participação irregular agravante na companha agravada, se comprovada, subsistiria sem reclamação desde o ano de 2018.

5. Agravo de instrumento desprovido.